Tribunal: STF
Processo: HC 82027
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
          TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO.
           "HABEAS CORPUS": ALEGAÇÕES DE QUE O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO
DESPREZOU AS PROVAS DA DEFESA, VIOLANDO OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO
,
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ULTRAPASSANDO OS LIMITES DO LIVRE
CONVENCIMENTO DO JULGADOR E IGNORANDO O AFORISMO "IN DUBIO PRO
REO".
1.        O acórdão condenatório está baseado na interpretação do
conjunto probatório, nos limites do livre convencimento do julgador,
sem violar os princípios do contraditório e do devido processo legal.
2.        E, no que concerne à aplicação do aforismo "in dubio pro
 reo",
somente se justifica quando o julgador permanece em dúvida sobre os
elementos de prova, que interpreta, para chegar a sua conclusão.
Não, porém, quando se convence de que há provas suficientes para a
condenação, como ocorreu, no caso.
3.        Se o quadro probatório foi bem interpretado, ou não, é
 questão
que não se pode resolver no âmbito estreito do "Habeas Corpus", mas,
sim, no da Revisão Criminal.
4.        "H.C." indeferido.